Tribunal: TJES
Processo: 5011254-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011254-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS AMARO SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O descumprimento das medidas impostas ao regime aberto caracteriza falta grave, conforme preconiza o art. 50, V da Lei de Execuções Penais.

2. A conduta do reeducando revela a ausência de “autodisciplina necessária e senso de responsabilidade necessário para o cumprimento da pena em meio aberto.” (HC n. 196.756/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 24/10/2011.)

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por

LUCAS AMARO SANTOS DE SOUZA
em face de decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0013891-72.2018.8.08.0030, homologou a falta grave em desfavor do reeducando pela ausência à apresentação no mês de setembro/2023.

Nas razões recursais, a defesa pretende a revogação da decisão objurgada, alegando que juntou documento comprobatório de trabalho lícito.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id. 9606380).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LUCAS AMARO SANTOS DE SOUZA
em face de decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0013891-72.2018.8.08.0030, homologou a falta grave em desfavor do reeducando pela ausência à apresentação no mês de setembro/2023.

Nas razões recursais, a defesa pretende a revogação da decisão objurgada, alegando que juntou documento comprobatório de trabalho lícito.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id. 9606380).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Consta dos autos que foi concedido ao reeducando a progressão de regime (decisão 159.1 dos autos SEEU), na presente execução penal nº 0013891-72.2018.8.08.0030. Em 06/05/2021, o reeducando foi posto em liberdade.

Ocorre que o mesmo deixou de cumprir as condições impostas, considerando que o não comparecimento em juízo em setembro de 2023, o que fez que o Ministério Público requeresse a regressão do regime prisional de cumprimento de pena.

Antes da análise da pretensão do
parquet
, em 19/12/2023, a magistrada homologou a falta grave.

Ao que consta no feito, após progredir ao regime aberto, ainda que ciente das condições impostas de comparecer bimestralmente ao Escritório Social, o apenado abandonou deliberadamente o resgate da reprimenda, uma vez que sua última apresentação em Juízo se deu em março de 2023 e desde então, não houve qualquer justificativa anexada aos autos.

Muito embora a Defesa do apenado aduza que o reeducando possui trabalho lícito e que o não comparecimento se deu pela demanda de serviços de sua pequena empresa, tal alegação não merece prosperar, visto que não houve qualquer comprovação. Ademais, não é crível que o reeducando tenha ficado de comparecer durante todo o mês em razão de sua atividade laboral.

O reeducando deliberadamente descumpriu uma das condições impostas, visto que deixou de comparecer bimestralmente, condição da qual tinha plena ciência desde que iniciou o cumprimento da pena em regime aberto.

Assim, não vejo razão para modificar a decisão objurgada já que o descumprimento das medidas impostas ao regime aberto caracteriza falta grave, conforme preconiza o art. 50, V da Lei de Execuções Penais.

A conduta do reeducando revelou a ausência de “autodisciplina necessária e senso de responsabilidade necessário para o cumprimento da pena em meio aberto.” (HC n. 196.756/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 24/10/2011.)

Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INTELIGÊNCIA ARTIGO 118, § 2º, LEP. REGIME ABERTO. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A tese de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa não merece prosperar, eis que o artigo 118, em seu §2º, da LEP, é expresso ao não exigir oitiva prévia, sendo apenas necessária quando se trata de regressão definitiva. Precedentes STJ.

2. De mais a mais, o apenado não se encontra desamparado, eis que, diante da interposição do presente recurso, houve a possibilidade de apreciação, pelo juízo de primeiro grau, em sede de juízo de retratação, dos fundamentos aduzidos pela Defesa, possibilitando tanto o exame da questão pela instância de piso quanto por esta revisora.

3. O regime aberto é pautado no senso de responsabilidade e autodisciplina, conforme art. 36 do Código Penal. Ainda nesse artigo, no §2º, o legislador pátrio definiu que o condenado será transferido do regime aberto caso frustre os fins da execução. Dessa forma, a partir do momento em que o reeducando, estando ciente das condições impostas a ele, não se apresenta em juízo, resta clara a frustração da execução.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210045538, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.